Tribunal: TJBA
Processo: 8007992-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007992-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

AGRAVADO: JOVINO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO GONCALVES BRITO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO. POSSIBILIDADE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8007992-50.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e em que é agravado
JOVINO ALVES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça